Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708467-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA GENRO COUTINHO, ADALBERTO PAMPLONA DA SILVA, CAIQUE FERREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA, LUÍZA GENRO COUTINHO, ADALBERTO PAMPLONA DA SILVA e CAÍQUE FERREIRA (autores), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 116529361 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela” (processo no 0701612-37.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos: ”Recebo a emenda de ID 116353440 e os documentos anexados. A ação foi ajuizada em desfavor da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, mas conforme já exposto na decisão de ID 116287770, essa é integrante da estrutura administrativa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, que detém personalidade jurídica própria, mas como se trata de mera irregularidade retifico o polo passivo para que passe a constar apenas a referida fundação. Anote-se. Os autores ajuizaram a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar a matrícula no 5o (quinto) ano de medicina e, subsidiariamente, a autorização para realizar dependência dos módulos que foram reprovados ou que a ré seja compelida a promover meios de recuperação aos alunos reprovados no 4o (quarto) ano. Para fundamentar o seu pleito sustentam os autores que são alunos do 4o (quarto) ano do curso de medicina e o sistema de avaliação da instituição é formado pelo eixo de módulo temático, composto da parte teórica, e pelo eixo de habilidades e atitudes, composto de aulas práticas. Afirmam que foram aprovados no eixo de aulas práticas, mas ao receberem os resultados das avaliações finais foram reprovados por não alcançarem nota suficiente para aprovação no eixo de aulas teóricas, que foi prestado de forma remota em razão da pandemia. Asseveram que após a mudança na metodologia dos critérios de avaliação, foi assegurada a recuperação apenas aos alunos reprovados na parte prática do curso, mas não foi oportunizada recuperação aos alunos reprovados no módulo teórico. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Em suma afirmam os autores que não foi oportunizada recuperação para o eixo de módulo teórico. Conforme exposto no documento de ID 116178041 da Coordenação do Curso de Medicina, o sistema de avaliação da quarta série precisou ser modificado nos anos de 2020 e 2021 a fim de diminuir o número de avaliações presenciais e para tanto, a avaliação foi regulamentada através da Resolução do Colegiado de Graduação da ECSC no 2/2021. O referido documento esclarece que o sistema de avaliação da instituição é baseado em múltiplas avaliações e foi estabelecido um sistema compensatório, de forma que um eventual mal desempenho em um módulo poderia ser recuperado em outro módulo, não procedendo a alegação de que não houve oportunidade de recuperação. Ademais, também é destacado que em razão de fatores relacionados à pandemia e ao sistema de ensino remoto, foi aprovada a Resolução no 7/2021 que alterou a nota de corte para aprovação, sendo estabelecido uma nota baseada na média e desvio padrão alcançados pela turma. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, pois os próprios autores afirmam que não obtiveram nota suficiente para aprovação no eixo de módulo temático e o sistema de avalição já prevê a recuperação de forma compensatória entre os módulos. Os critérios de avaliação do quarto ano foram os mesmos para todos os alunos dessa série, portanto, a pretensão dos autores viola diretamente o princípio da isonomia, não sendo possível conceder a eles condição mais benéfica. Ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exame de legalidade, não podendo interferir na autonomia da entidade para obrigá-la a oferecer meios de recuperação, quando esses já foram oferecidos por meio do sistema de avaliação próprio da instituição, ou a possibilidade do aluno cursar disciplinas em regime de dependência. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” (Id. 116529361 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 33655675 – p. 1/15), os autores, ora agravantes, informam que: a) “são alunos do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, cursando o 4o ano em 2021, cujo ano letivo finalizou em fevereiro/2022, em razão da adaptação no calendário acadêmico pelas circunstâncias da Pandemia do COVID-19” (p. 2); b) “o conceito curricular do curso de graduação em Medicina na instituição e assentado em 02 (dois) grandes eixos: Módulo Temático e Módulo Habilidades e atitudes” (p. 2); c) “ao final do ano letivo, ainda que houvesse algum aluno em recuperação em algum módulo, mesmo após realização de 02 etapas de recuperação (R1 e R2), havia ainda o Conselho de Classe, formado por vários docentes que analisavam caso a caso os estudantes, a sua frequência durante o ano, a participação nas aulas, as notas, dentre outros” (p. 3). Relatam que em 07 de fevereiro de 2022, os alunos do 4° ano do Curso de Graduação em Medicina receberam os resultados de suas avaliações finais, tendo os recorrentes obtido como resultado final a reprovação. Narram que a reprovação de 10 (dez) alunos se deu em razão da exclusão de todas as ferramentas de recuperação, antes aplicadas no Eixo de Módulos Temáticos pela requerida, mantidos apenas a recuperação do Eixo de Habilidades e Atitudes, contrariando, assim, o Manual da própria requerida/agravada e até mesmo diretrizes básicas instituídas pelo Ministério da Educação. Noticiam que, ao iniciar o ano letivo de 2021, a ESCS publicou uma resolução alterando a metodologia de avaliação do eixo módulos temáticos, suprimindo todas as formas de recuperação e conselho de classe, atribuindo nota as avaliações de 0 (zero) a 3 (três) pontos, sendo para aprovação necessário a obtenção de 2 (dois) pontos. Argumentam, em suma, que a mencionada alteração não poderia ter suprimido dos estudantes a promoção dos meios de recuperação, tendo em vista que foi realizada com prazo inferior aos 30 (trinta) dias previsto no artigo 47, inciso IV, alínea b, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Aduzem, em síntese, que foram aprovados no Eixo de Habilidades e Atitudes (parte prática do curso), obtendo, portanto 50% (cinquenta por cento) da aprovação necessária, porém na parte teórica do 4o ano do curso (Eixo módulo temático), os agravantes foram considerados reprovados, por uma diferença pequena na pontuação que a agravada determinou como média de corte, não tendo sequer a possibilidade de realizarem recuperação. Esclarecem que durante o período de Pandemia, as aulas passaram a ser ministradas na modalidade on-line, porém sem a disponibilização das aulas gravadas aos estudantes para revisão. Relatam que foi realizado requerimento administrativo, todavia este restou negado. Noticiam que, após iniciar as aulas do ano letivo de 2022, a agravada divulgou aos estudantes que o ano letivo de 2022 terá alterações nos critérios de avaliação, retornando uma forma de recuperação a cada módulo que o estudante obtiver nota menor que 2 pontos (de 0 a 3). Sustentam que a ré/recorrida alterou a fundamentação para justificar a manutenção da reprovação dos agravantes, conforme verifica-se no Despacho datado de 10/02/2022 (Id. 116178041 – pp. 1/2 dos autos principais), na Carta no 30/2022 datada de 08/03/2022 (Id. 118897239 – p. 1 dos autos principais) e na Carta no 39/2022 datada de 09/02/2022 (Id. 118897240 – p. 1 dos autos principais). Enfatizam que o ano letivo na ESCS iniciou no dia 21/02/2022, restando, assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser garantido o direito dos agravantes de obterem as pleiteadas formas de recuperação, para que possam frequentar as aulas normalmente do 5o ano no internato, até a decisão definitiva do mérito. Por fim, pugnam pelos benefícios da gratuidade de justiça. Nesses termos, requerem liminarmente que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que: “A) Seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ordenando que a agravada mantenha a matrícula dos agravantes no 5o ano do curso de Medicina (INTERNATO), podendo eles frequentarem as aulas e realizarem provas sem qualquer impedimento. Por terem os agravantes aproveitamento de 100% no Eixo de Habilidades e Atitudes e mais de 50% de aproveitamento no Eixo dos Módulos Temáticos, sendo o conteúdo do 4o ano do curso revisto de forma ascendente durante o 5o ano, por meio de currículo em espiral adotado na ESCS, conforme informado pela própria agravada na resposta do requerimento administrativo; B) Porém, se Vsa Exa entender pelo indeferimento do pedido do item A, então requer seja ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a agravada mantenha a matrícula dos agravantes no 5o ano do curso de Medicina (INTERNATO), e que seja permitido a eles realizarem através de dependência os módulos que foram considerados reprovados do 4o ano, ficando condicionado a esses estudantes o progresso no curso para o 6o e último ano da faculdade de Medicina em 2023, desde que haja aprovação em toda a grade curricular teórica do 4o ano cumprida em 2022 via dependência/recuperação e a aprovação em toda a grade curricular prática do 5o ano. Promovendo meios de aprendizado e avaliações, cujas aulas ocorrem sempre 02 (duas) vezes na semana no período da manhã. Realizando assim a recuperação dessa parte teórica do 4o ano durante o ano de 2022, por meio de dependência de matérias, enquanto cursam o internato do 5o ano que se trata apenas de prática hospitalar, sendo cumprida a carga horária determinada no calendário acadêmico; até a decisão final nestes autos, podendo os alunos frequentarem aulas e atividades curriculares do 4o e 5o ano, sem qualquer restrição; C) Contudo, assim não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer então que se digne a ANTECIPAR A TUTELA para determinar que a agravada promova meios de recuperação (R1 e R2) para os alunos considerados reprovados no 4o ano do curso de Medicina, com a realização de provas e subsidiário a análise pelo Conselho de Classe do curso de Medicina. Fazendo-se cumprir o normativo do seu próprio manual bem como as diretrizes recomendadas pelo MEC; D) Em sendo deferida a antecipação de tutela do item B, com realização de meios de recuperação e Conselho de Classe, requer desde já seja reservada a matrícula dos agravantes, podendo eles ingressarem no 5o ano do curso de Medicina no decorrer de 2022, tão logo se dê a aprovação deles na prova de recuperação a ser realizada por força da decisão judicial, não havendo que esperar o início do próximo ano letivo de 2023, sob pena de prejuízos irreparáveis;” (pp. 13/15). No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 116287770 – p. 1 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Na situação em exame, os autores, ora agravantes, buscam, em síntese, que sejam mantidas as suas matrículas no 5o ano do curso de Medicina, sendo o conteúdo do 4o ano revisto de forma ascendente por meio de currículo espiral, ou que os recorrentes realizem os módulos em que foram reprovados no 4o ano por meio da dependência enquanto cursa o internato (5o ano). Subsidiariamente, que seja oportunizada aos recorrente a recuperação para o eixo de módulo teórico aos recorrentes, bem como a análise pelo Conselho de Classe do curso de Medicina. Entretanto, nada obstante a argumentação da parte autora/agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, como bem destacou o juízo de origem na r. decisão recorrida, o Despacho exarado pela Coordenação do Curso de Medicina em 10/02/2022 (Id. 116179041 – pp. 1/2 dos autos principais) elucida que “o sistema de avaliação da quarta série precisou ser modificado nos anos de 2020 e 2021 a fim de diminuir o número de avaliações presenciais e para tanto, a avaliação foi regulamentada através da Resolução do Colegiado de Graduação da ECSC no 2/2021. O referido documento esclarece que o sistema de avaliação da instituição é baseado em múltiplas avaliações e foi estabelecido um sistema compensatório, de forma que um eventual mal desempenho em um módulo poderia ser recuperado em outro módulo, não procedendo a alegação de que não houve oportunidade de recuperação. Ademais, também é destacado que em razão de fatores relacionados à pandemia e ao sistema de ensino remoto, foi aprovada a Resolução no 7/2021 que alterou a nota de corte para aprovação, sendo estabelecido uma nota baseada na média e desvio padrão alcançados pela turma” (Id. 116529361 – p. 2 dos autos de origem). Nessa perspectiva, em princípio, verifica-se descabida a medida pretendida pela parte recorrente, eis que dissonante com a metodologia livremente eleita pela instituição de ensino agravada, que certamente visa obstar o avanço de estudantes em curso de graduação com lacunas importantes do conhecimento necessário ao exercício da profissão, consoante descrito no supramencionada despacho, o qual enfatizou que “o sistema de avaliação utilizado em 2021, baseado em múltiplas avaliações realizadas por avaliadores diferentes ao longo de todo o ano letivo é um sistema robusto e de elevada confiabilidade, a partir dos resultados obtidos podemos inferir com muita certeza que os aluno que não lograram aprovação são estudantes em que o processo de aprendizagem se encontra comprometido a ponto de impedir sua progressão no curso” (Id. 116178041 – p. 1 dos autos principais). Ademais, em tese, não observo que houve a alegada mudança de justificativa, tendo em vista que a Carta no 39/2022 (Id. 118897240 – p. 1 dos autos principais) apenas retifica a Carta no 30/2022 (Id. 118897239 – p. 1 dos autos principais), e complementa a fundamentação do aludido despacho datado de 11/02/2022. Confira-se: “Retificando Carta n.o 30/2022 - FEPECS/DE/ESCS/SAA, informamos que onde se lê: "Salientamos que a reprovação por conceito tem respaldo no artigo 103, do Regimento Interno/ESCS, que assim dispõe:" Leia-se: Salientamos que a reprovação por conceito tem respaldo no artigo 65, inciso I, alínea a, do Regimento Interno/ESCS, bem como item 4, subitem 4.2, da Resolução No 002/2021-COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - CoCG, que assim dispõe: Art. 65. inciso I, alínea a - os cursos de graduação são seriados e anuais, diferentemente do ensino tradicional, que é semestral. Dessa forma não há dependências, ou seja, a reprovação em qualquer dos programas educacionais implicará em reprovação na série. Item 4 - Decisão sobre a progressão no curso 4.2. Reprovação na série O estudante será reprovado na série caso ocorra reprovação em qualquer unidade educacional que compõe a matriz curricular da quarta série.” (Id. 118897240 – p. 1 dos autos principais) Neste sentido, tendo em vista que a questão dos autos demanda a devida dilação probatória, tenho que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão de efeito ativo ao recurso, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora